Tribunal: TJMT
Processo: 1020330-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020330-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ELIACIR PEDROSA DA SILVA - CPF: 328.179.321-53 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS A MONITORIA IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. Não havendo impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença, não há como conhecer do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ELIACIR PEDROSA DA SILVA,
contra sentença proferida nos autos nos Embargos à Monitória, movida pela apelante, que a julgou improcedente e julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A.,
condenando a apelante ao pagamento de R$ 95.719,27, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença), além da condenação as custas e honorários advocatícios, estes fixados em10% sobre o valor atualizado da causa.

A Apelante defende que houve alteração unilateral do contrato; que inicialmente o desconto era 30% do salário, contudo, em meados de 2.018, por uma alteração da política interna do recorrido, houve o desconto integral do salário da apelante, fato que a deixou a mingua financeira e amargurou vários meses até poder voltar com o mínimo de dignidade.

Adiante, argumenta que o STJ tem entendimento consolidado quanto a abusividade na cobrança de comissão de permanência quando cumulada com correção monetária e juros remuneratórios/moratórios e multa contratual.

Pondera que “Aludida alteração unilateral do contrato causou e vem causando à Recorrente danos de natureza imaterial da espécie moral in natura, pois com a quebra da boa-fé objetiva cumulada com o inadimplemento forçado/induzido que a Recorrente vem vivenciando desde então não conseguiu mais ter paz e sossego econômico, agravando ainda mais sua situação com sua viuvez. ”.

Ao final requer seja rejeitada a Monitória e condenado o Banco Apelado ao pagamento de danos morais no importe de R$ 30.000,00, além da inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Nesta Instância, foi deferida a justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ELIACIR PEDROSA DA SILVA,
contra sentença proferida nos autos nos Embargos à Monitória, movida pela apelante, que a julgou improcedente e julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A.,
condenando a apelante ao pagamento de R$ 95.719,27, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença), além da condenação as custas e honorários advocatícios, estes fixados em10% sobre o valor atualizado da causa.

O recurso não comporta conhecimento.

Isso porque, a fundamentação da sentença quanto a alegação de alteração unilateral é a seguinte:

“Da documentação encartada aos autos, é possível verificar no Id. 57371736 a juntada da Cédula de Crédito Bancário n. 236.307.495, na qual se infere o valor da operação de R$ 91.352,31, para pagamento em 94 parcelas de R$ 2.269,97 cada, com o vencimento da primeira em 05/03/2016 e da última em 05/12/2023 e, conforme o constante no contrato – Id. 573171736 – Pág. 4, quanto a forma de pagamento, consta a autorização ao Banco de proceder aos
“lançamentos contábeis a débito da conta corrente especificada no item 1.3 acima, obrigando-me(nos) a manter, nas épocas próprias, disponibilidade financeira suficiente à acolhida de tais lançamentos, independentemente de aviso ou notificação”.

Do Demonstrativo de Conta Vinculada Id. 57371737 – Pág. 3 é possível verificar que no mês de outubro/2018 não houve o pagamento da prestação mensal, dando ensejo, no mês seguinte, ao débito de R$ 4.025,18, na forma autorizada em contrato.

De tal modo, não há como se imputar ao credor o descontrole financeiro arguido em embargos, notadamente ante a falta de provas pela embargante, aliado ao fato de que o autor agiu conforme o contratado.”.

Cabia a apelante demonstrar, em sede recursal, que referido entendimento não se aplicava ao caso, ou qualquer equívoco presente na r. sentença, contudo, a apelante apenas reafirma que houve alteração unilateral e desconto integral do salário.

A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

No que diz respeito a excesso e ilegalidade de comissão de permanência, a sentença expõe o seguinte:

“E, com relação à tese de ilegalidade dos encargos moratórios, observo que no contrato Id. 57371736 – Pág. 3 consta que, no caso de inadimplemento, recai sobre o débito apenas a comissão de permanência, o que é possível verificar na planilha Id. 57371737.

Assim, por não se verificar, seja no contrato ou no cálculo de atualização do débito, a cumulação de encargos moratórios, não há o que se discutir a respeito.

Considerando que a documentação acostada preenche os requisitos legais, a procedência da ação se impõe. ”.

Além da ausência de impugnação a sentença, trata-se de alegação totalmente genérica e desprovida de demonstração de cumulação.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
ante a ofensa à dialeticidade.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados na r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023